Tribunal: TJMT
Processo: 0002690-75.2014.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002690-75.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUDINEI JOSE DA VEIGA - CPF: 054.555.939-19 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0022-97 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES QUE NÃO ESTÃO SENDO DISCUTIDAS EM JUÍZO – DEVER DE REPARAR AFASTADO – SÚMULA 385 DO STJ
- APLICABILIDADE –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A indevida inscrição em cadastros de inadimplentes não gera a obrigação de indenização quando existem outros apontamentos restritivos em nome do autor (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato n. 205029650; com condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do proveito econômico obtido.

A apelante alega que o juízo de origem negou o pedido de indenização pelos danos morais pela aplicação da Súmula 385/STJ sob o fundamento de que os demais processos “foram, em sua grande maioria, julgados prescritos”.

Diz que a declaração da prescrição em processos que se discutem a legalidade de outras negativações não tem o condão de, por si só, reconhecer as outras dívidas como válidas e, por consequência, aplicar a Súmula 385/STJ.

Contrarrazões no Id. 129880163.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Cancelamento de Inscrição em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato n. 205029650; com condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do proveito econômico obtido.

O apelante se insurge da aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a reparação pelos danos morais, uma vez que as outras negativações são objeto de ações judiciais em que se discute a regularidade.

Extrai-se dos autos, conforme extrato de Id. 129880155, fl. 45, que o autor possui 7 registros de inadimplência no SPC; 3 protestos; 31 cheques sem fundo (CCF); 2 pendências financeiras Serasa e 6 restrições financeiras.

Em razão disso, além da presente ação, o autor ajuizou cerca de 31 demandas perante Banco Bradesco e Banco do Brasil, responsáveis pelos apontamentos.

Contudo, em uma análise minuciosa da própria lista de processos apresentada pelo autor/apelante, verifica-se que nem todos os débitos relativos aos apontamentos restritivos estão sendo discutidos em juízo, tais como protesto incluído na data de 08/01/2010 no valor de R$ 500,00; pendência financeira Serasa incluída em 13/11/2009 no valor de R$ 680,00; registro de inadimplência incluído em 19/03/2010 no valor de R$ 16.303,68.

Ademais, constata -se também que no extrato há informação de 31 cheques, sendo que apenas 29 estão na relação fornecida pelo apelante. Por fim, os números dos contratos constantes do registro de restrição creditícia não são todos coincidentes com os das Ações propostas pelo apelante.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES – DEVER DE REPARAR AFASTADO – SÚMULA 385 DO STJ – APLICABILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença.
A indevida inscrição em cadastros de inadimplentes não gera a obrigação de indenização quando existem outros apontamentos restritivos em nome do autor (Súmula 385 do STJ).
Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.” (N.U 0019339-34.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Assim, não se pode concluir pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois preexistem restrições que não estão
sub judice
, o que afasta o direito à indenização.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022